Tribunal: TJSP
Processo: 2042164-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Bem móvel. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada determinou à exequente o pagamento dos honorários periciais, para avaliação do bem. Insurgência. Descabimento. O art. 505, do NCPC, é peremptório ao prescrever que nenhum juiz decidirá de novo questões já decididas. O art. 507, do mesmo estatuto, por seu turno, veda à parte a discussão no processo de questões já

Ementa:
Agravo de Instrumento. Bem móvel. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada determinou à exequente o pagamento dos honorários periciais, para avaliação do bem. Insurgência. Descabimento. O art. 505, do NCPC, é peremptório ao prescrever que nenhum juiz decidirá de novo questões já decididas. O art. 507, do mesmo estatuto, por seu turno, veda à parte a discussão no processo de questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Destarte, e considerando que os dispositivos processuais não podem ser interpretados de forma dissociada, de rigor a conclusão de que a questão concernente à responsabilidade da exequente pelo pagamento das custas periciais está preclusa. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042164-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante SANY IMPORTACAO E EXPORTACAO DA AMERICA DO SUL
LTDA, é agravado RH LOCAÇÃO DE GUINDASTES - EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042164-48.2020.8.26.0000 -Voto no 9504
2
COMARCA: São José dos Campos – 6a Vara Cível
AGTE.: Sany Importação e Exportação da América do Sul Ltda.
AGDA.: RH Locação e Guindastes - EIRELI
JUIZ: Alessandro de Souza Lima
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9504
EMENTA: Agravo de Instrumento. Bem móvel. Execução
de título extrajudicial. Decisão agravada determinou à
exequente o pagamento dos honorários periciais, para
avaliação do bem. Insurgência. Descabimento. O art. 505,
do NCPC, é peremptório ao prescrever que nenhum juiz
decidirá de novo questões já decididas. O art. 507, do
mesmo estatuto, por seu turno, veda à parte a discussão no
processo de questões já decididas, a cujo respeito se
operou a preclusão. Destarte, e considerando que os
dispositivos processuais não podem ser interpretados de
forma dissociada, de rigor a conclusão de que a questão
concernente à responsabilidade da exequente pelo
pagamento das custas periciais está preclusa. Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sany Importação e
Exportação da América do Sul Ltda., contra r. decisão proferida nos autos da ação de
execução de título executivo extrajudicial que promove contra RH Locação e
Guindastes - EIRELI, que determinou à exequente o pagamento dos honorários do
perito a ser nomeado para a avaliação de bem penhorado.
Veja-se fl. 412, dos autos de origem.
A r. decisão agravada foi complementada a fls. 418/419 dos autos de
origem, por força de embargos de declaração.
Diz a agravante que “a decisão agravada não só prejudica a agravante,
como carece de razoabilidade na medida em que o Juízo a quo, com tal decisão,
rompe a paridade de tratamento das partes, desrespeita e contradiz suas próprias
decisões anteriores” (sic - fls. 03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042164-48.2020.8.26.0000 -Voto no 9504
3
Com efeito, alega que ajuizou ação de execução de título executivo
extrajudicial contra a agravada, face ao inadimplemento de Contrato de Compra e
Venda com Reserva de Domínio que teve por objeto um Guindaste sobre pneus
Modelo STC75Y2C - Serial 13TC2075B210 no valor total de R$ 850.000,00.
À época da distribuição da execução, o débito montava em R$
446.070,64.
Regularmente citada, a agravada não apresentou embargos, manifestando-
se a fls. 92/94 dos autos de origem, reconhecendo o débito e oferecendo o guindaste
adquirido para quitação da dívida.
Intimada a manifestar-se, informou a agravante que o guindaste havia
sofrido um capotamento e estava danificado, razão pela qual concordaria em receber
o equipamento, como pagamento parcial do débito, estimando seu valor, no estado
em que se encontra, em R$ 150.000,00.
Intimada da contraproposta, a agravada requereu a avaliação do
equipamento, com o que a agravante anuiu, desde que as despesas fossem suportadas
pela agravada.
A fls. 115, o I. Juízo de Primeiro Grau determinou a avaliação e nomeou
perito, face à complexidade do trabalho, determinando que a parte que requereu a
perícia arcasse com os custos de sua realização.
O perito nomeado declinou da nomeação, pois o equipamento estava
localizado em comarca diversa, fora de sua área de atuação.
Por conta disso, o Juízo a quo a fls. 157 dos autos de origem, determinou
a expedição de carta precatória para avaliação do equipamento, observando que o ato
deveria ser realizado por expert a ser nomeado pelo Juízo Deprecado, anotando que a
agravada suportaria os honorários periciais.
Não obstante tenha constado da deprecata que a executada, ora agravada,
deveria suportar o pagamento dos honorários periciais, a avaliação foi realizada por
Oficial de Justiça, que estimou o valor do equipamento em R$ 600.000,00.
Assevera a suplicante que a avaliação realizada por Oficial de Justiça não
levou em consideração o estado do bem, que foi severamente danificado após ter
sofrido um tombamento, conforme demonstram fotografias acostadas a fls. 137/150
dos autos de origem.
Considerando que o valor estimado pelo Oficial de Justiça, é superior a
equipamento similar em bom estado e até mesmo de um guindaste novo, do mesmo
modelo, foi apresentada impugnação, ocasião em que foi requerida a realização da
avaliação, nos termos inicialmente determinados pelo I. Juízo de Primeiro Grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042164-48.2020.8.26.0000 -Voto no 9504
4
Encaminhada nova carta precatória, a avaliação foi novamente realizada
por Oficial de Justiça, que, a fls. 309, observou que o equipamento encontrava-se em
estado de sucata, “sem valor de venda enquanto guindaste” (sic - fls. 06).
Com o retorno da deprecata, diz a agravante que protestou fosse leiloado
o bem oferecido à penhora, em que pese a avaliação lhe tivesse “atribuído valor
zero” (fls. 06).
Desta feita, a agravada se insurgiu, arguindo a nulidade da dessa última
avaliação sem, entretanto, apresentar qualquer argumento técnico a respeito.
Encaminhada a carta precatória ao Juízo Deprecado, para análise da
impugnação apresentada pela agravada, aquele I. Juízo reconheceu a nulidade do ato,
observando que mesmo como sucata, o bem possui algum valor econômico.
Determinada a expedição de nova carta precatória para avaliação do bem,
o I. Juízo de Primeiro Grau proferiu a r. decisão agravada, anotando que cumpria à
agravante a antecipação integral dos honorários periciais, em razão de ter sido ela,
agravante, quem impugnou a avaliação e protestou pela realização de outra.
Alega a agravante que a r. decisão agravada foi proferida com base em
premissa equivocada e, portanto, merece ser reformada.
De fato, o I. Juízo a quo, a princípio, determinou que a perícia fosse
custeada pela agravada (fls. 157).
Porém, a perícia não foi realizada na forma determinada pelo Juízo
Deprecante, pois a avaliação, como se vê a fls. 189 dos autos de origem, foi feita por
Oficial de Justiça.
A seu ver, o ônus de adiantar a honorária pericial somente poderia lhe ter
sido imposta, caso tivesse impugnado a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça,
pela sua conclusão.
Como a impugnação aconteceu por conta do desrespeito ao procedimento
adotado pelo I. Juízo Deprecante, afirma que a agravada é quem deve adiantar os
honorários necessários à perícia, máxime considerando que foi ela, desde o início,
quem requereu a avaliação.
Ademais, a segunda avaliação foi impugnada pela agravada.
Logo, assevera a recorrente que houve desrespeito à paridade de
tratamento, prevista pelo art. 7o, do CPC.
Considerando que a execução se arrasta há mais de dois anos em razão da
controvérsia relativa à avaliação, pugnou a agravante pelo recebimento deste agravo,
concedendo-lhe efeito suspensivo, pois, a seu ver, o seguimento da execução poderá
lhe causar dano irreversível, em razão da possiblidade de se ver compelida a suportar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042164-48.2020.8.26.0000 -Voto no 9504
5
o custeio de perícia que não requereu.
Por fim, protestou pelo provimento deste recurso, para que a r. decisão
agravada seja reformada, a fim de que seja imposto à agravada, o ônus de suportar o
pagamento da perícia técnica destinada à avaliação do bem dado em garantia da
dívida exigida nos autos de origem.
Recurso tempestivo (fls. 420 dos autos de origem) e acompanhado de
regular preparo (fls. 14/15 deste recurso).
Recebidos os autos, foi deferido efeito suspensivo ao recurso (fls.17/20).
Intimada, a parte contrária apresentou contraminuta a fls. 24/27, pelo
desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
1) Por proêmio, mister anotar que este recurso veio a mim distribuído,
ante a prevenção, tendo em vista anterior julgamento do agravo de instrumento, no
2137055-32.2018.8.26.0000, tirado dos mesmos autos da origem.
2) Adentrando ao mérito, consigno que trata-se de ação de execução de
título extrajudicial, ajuizada pela ora agravante, Sany Importação e Exportação, em
face da agravada, RH Locação de Guindastes, tendo por objeto um termo de acordo
ou transação extrajudicial inserido a fls. 51/54, autos de origem.
A controvérsia se refere à avaliação do bem penhorado. Especificamente,
ao pagamento dos honorários do perito.
Isso assentado e para que seja mantida linha coerente de raciocínio,
conveniente a elaboração de breve histórico das principais ocorrências havidas na
demanda.
Pois bem.
Ajuizada e processada a execução, verifica-se que ainda no ano de 2017,
o Juízo a quo, a fls. 115/119 (autos de origem), deferiu a avaliação do bem em
questão.
Outrossim, a fls. 157, o julgador determinou a expedição de precatória
para avaliação do bem, com determinação de que a executada arcasse com a
antecipação dos honorários periciais.
A avaliação, todavia, foi realizada, por oficial de justiça, em sede de carta
precatória, como se vê a fls. 189, dos autos de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042164-48.2020.8.26.0000 -Voto no 9504
6
Tendo em vista, contudo, que a exequente não concordou com a avalição
(cf. fls. 197/198, autos de origem), outra foi determinada.
Confira-se, a propósito, a r. decisão de fls. 205, ratificada a fls. 212 e
223, dos autos de origem, que determinou à exequente, a distribuição da precatória e
o respectivo pagamento das custas, sob pena de se reputar rejeitada liminarmente sua
impugnação.
A r. decisão foi objeto de recurso de agravo de instrumento, o qual não
foi conhecido por esta C. 29a Câmara de Direito Privado, sob voto de minha relatoria,
ementado nos seguintes termos:
“Agravo de Instrumento. Bem móvel. Execução de título extrajudicial.
Decisão que determinou nova avaliação de bem, por carta precatória, que deverá
ser distribuída pela exequente, ora agravante. Insurgência. Preclusão Temporal.
Recurso protocolado fora do prazo de quinze dias úteis previsto no artigo 1003, § 5o,
NCPC. A decisão que supostamente causou prejuízo à agravante foi a
disponibilizada
no
DJE
em
26/04/2018,
e
não
as
posteriores,
que,
independentemente do conteúdo de petição apresentada pela agravante, nada mais
fizeram do que manter a r. decisão, proferida em abril de 2018, "por seus próprios
fundamentos". Recurso não conhecido, por intempestivo” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2137055-32.2018.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 14/01/2019; Data de Registro: 14/01/2019).
Ante o não conhecimento do recurso, a exequente manifestou-se nos
autos, pleiteando a distribuição da carta precatória para avaliação do bem, ressaltando
que “o encargo de distribuição da carta e consequente recolhimento de custas ficará
a encargo da exequente, que deverá ser intimada para que seu preposto possa
acompanhar o cumprimento do ato pelo Meirinho” (fl. 253, autos de origem).
Distribuída a precatória, o oficial de justiça atestou a perda total do
guindaste, sem valor de mercado (cf. certidão de fls. 309, autos de origem).
Bem por isso, a exequente manifestou-se nos autos, negando interesse na
adjudicação do bem, ante o seu estado de “sucata”, pleiteando, no mais, a venda
judicial do guindaste (fl. 314, autos de origem).
A executada, contudo, discordou (fl. 326), ocasião em que o d. juízo a
quo determinou a resolução da impugnação, acerca da avaliação, junto ao juízo
deprecado (fl. 331, retificada à fl. 337).
Ato contínuo, o d. juízo deprecado anulou a avaliação efetivada pelo
meirinho, pois “algum valor econômico, ainda que considerado como sucata, o bem
penhorado possui” (fl. 387, autos de origem).
Destarte, retornando o feito ao juízo deprecante, após manifestação das
partes, foi determinada a expedição de nova carta precatória para avaliação do bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042164-48.2020.8.26.0000 -Voto no 9504
7
penhorado por perito judicial, além da respectiva alienação judicial (fl. 401, autos de
origem).
E, a fl.412, autos de origem, adveio a r. decisão agravada que determinou
à exequente a antecipação integral dos honorários periciais.
Pois bem.
A matéria relativa ao recolhimento dos honorários periciais está, de fato,
preclusa.
Realmente, como visto, em face da anterior decisão do d. juízo a quo
que, diante da impugnação da avaliação por parte da exequente, determinou a ela a
distribuição da carta precatória e respectivas custas.
Com efeito, dispõe o art. 505 do NCPC que:
“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à
mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado,
sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte
pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em
lei”.
Paralelamente, o artigo 507, NCPC, também dispõe que:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas
a cujo respeito se operou a preclusão”
Em outras palavras, por força de lei, proferida decisão, veda-se o
reexame daquilo que ficou decidido.
Destarte, descabida qualquer pretensão no sentido de transferir à
executada a responsabilidade pelas custas dos honorários periciais, decorrentes da
nova avaliação do bem.
Equivoca-se a exequente, ora agravante, ao invocar a violação à
“paridade de armas” no feito.
De fato, a nova avaliação, por perito judicial, foi determinada em razão
da anulação procedida pelo juízo deprecado, daquela anteriormente realizada, que
não aferiu valor econômico ao guindaste.
Destarte, mais não precisa ser dito, para que se conclua que a manutenção
da r. decisão agravada é medida que se impõe.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042164-48.2020.8.26.0000 -Voto no 9504
8

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator